Tribunal: TJSP
Processo: 2157907-04.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Habeas corpus. Homicídios qualificados. Paciente preso há mais de sete meses sem que tenha sido oferecida denúncia. Excesso de prazo. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida, ratificando-se a liminar. Extensão da ordem ao co-investigado.